Tribunal: TJMT
Processo: 0000636-97.2012.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000636-97.2012.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ODAIR DE SOUZA - CPF: 503.828.961-49 (APELANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — SENTENÇA
CITRA PETITA
– CAPÍTULO DISTINTO - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - ARTIGO 1.013, § 3o, III, CPC - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — PERMANENTE E PARCIAL - CONTEXTO PESSOAL, ECONÔMICO E SOCIOCULTURAL - DIFICULDADE DE RESTABELECIMENTO NO MERCADO DE TRABALHO -

ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ESFORÇO FÍSICO —

INTELECÇÃO ALÉM DOS REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N. 8.213/1991 — ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA–– RECURSO PROVIDO.

1.

Aplicável a teoria da causa madura, uma vez que o feito versa sobre matérias exclusivamente de direito, autorizando o julgamento imediato, consoante disposto no artigo 515, § 1o CPC/73, atual 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil.

2.

Nos termos do delineado pelo Superior Tribunal de Justiça "
a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
” (
STJ, AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018
).

3.

No mesmo sentido: TJMT, N.U 0004678-09.2010.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022; N.U 0002936-16.2008.8.11.0008, MARCIO VIDAL, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022; N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022.

4.

Se, de um lado, o artigo 42 da Lei n. 8.213/1991 preceitua que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; por outro, constitui um fenômeno social que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ter uma intelecção sob a ótica do seu contexto pessoal, econômico e cultural.

5.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Odair de Souza
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, em
Ação de Restabelecimento de Benefício n. 0000636-97.2012.811.0022 - Cód. 40886
proposta em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou procedente o pedido inicial e determinou o pagamento do benefício Auxílio-Acidente.

Em suas razões, sustenta a necessidade de conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.

Parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Intimado, o apelado renunciou ao prazo para apresentar contrarrazões.

Recebido o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo pelo juízo
a quo
(CPC/73, art. 520).

Remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, que reconheceu a incompetência para julgamento pela Justiça Federal, determinando o retorno ao Tribunal de Justiça Estadual.

Após, o Relator originário proferiu decisão declinatória de competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Houve a devolução do feito pela douta Magistrada da Turma Recursal, em razão da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA n. 1.053, para as providências cabíveis suscitando conflito negativo de competência.

Sobrevindo o julgamento da tese repetitiva, os autos foram devolvidos ao Tribunal de Justiça, e, por sua vez, remetidos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse público capaz de justificar intervenção ministerial (Id. 2483844).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022